Tribunal: TJPA
Processo: 0808539-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808539-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERREIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO –
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E RESISTÊNCIA – ARTS. 217-A E 329, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA - 1
) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
Segregação preventiva
fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois o paciente teria abusado sexualmente de sua vizinha, de apenas 07 (sete) anos de idade, diversas vezes, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do STJ. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.
- 2) PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE DOENÇA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA.
Não restou comprovado nos autos a condição de extrema debilidade do coacto por motivo de doença grave e nem a impossibilidade da unidade prisional oferecer a ele o tratamento adequado. Precedentes jurisprudenciais
.
–
3)
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Eduardo Batista Ferro e Gustavo Ramos Melo, inscritos, respectivamente, na OAB/PA sob os nº 33.103 e 32.736, em favor de
JOSÉ FERREIRA COSTA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA (ID – 14312984).

Em síntese,
narram os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0803452-24.2022.8.14.0074 pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 217-A e 329, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional, da desnecessidade da medida extrema e do fato de fazer jus à prisão domiciliar em virtude de estar acometido por doença caracterizada por formação herniaria com passagem de alças intestinais e conteúdo gorduroso em região inguinal direita.

Requerem, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia cautelar, bem como, subsidiariamente, a
substituição desta por medidas cautelares diversas da segregação ou, ainda, por prisão domiciliar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em virtude do meu afastamento das funções judicantes por licença saúde (ID – 14321717), foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, em 29/05/2023, se reservou para apreciar o pleito liminar após as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID – 14329387).

Em 31/05/2023, o juízo impetrado prestou informações (ID – 14409705).

Em 02/06/2023, a Des.ª Rosi Farias indeferiu a medida de urgência, determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 14412893).

Em 19/06/2023, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 14677744), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretendem os impetrantes a revogação da segregação preventiva do paciente, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, ou a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP ou, ainda, por prisão domiciliar.

Antecipo que
não assiste razão à impetração
, senão vejamos:

1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 14312994) o seguinte:

“(...)

Compulsando os autos, no caso em foco,
verifico que o que melhor se adequa ao caso é o decreto preventivo
, estando presentes os pressupostos e fundamentos que o autorizam em relação ao representado.

A materialidade e indícios de autoria do delito restam provados através dos documentos constantes dos autos, especificamente pelos depoimentos da testemunha/informante ocular, além das requisições de exame sexológico
.

Ressalto que
além dos depoimentos de testemunha/informante do intento criminoso, o qual ratificam o narrado no APF
, o crime em questão ocorre na clandestinidade, levando-se em conta o depoimento da vítima como peso de maior relevância.

A situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314).

A segregação cautelar do flagranteado é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pelas seguintes razões
:

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

a.1.
perplexidade causada na população
, que passa a deduzir que as instituições (Polícias Militar, Civil, Ministério Público e Poder Judiciário) encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade) (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. São Paulo: RT, 2011. 64 p.);

a.2. gravidade do delito, que se refere a notícia de
estupro de vulnerável em detrimento de uma criança de 07 anos de idade
;

a.3.
repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu
;

a.4.
maneira de agir fria e insensível do imputado, que de forma insidiosa se utilizou da liberdade que possui com a família da vítima para executá-lo
.

b. a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais;

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do investigado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

(...)

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos).

Ademais, cumpre asseverar que
pelos depoimentos colhidos, há indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade e, por todo o exposto, há um perigo concreto gerado pela liberdade do envolvido, o que denota sua periculosidade em concreto e a necessidade de impedir a sua circulação em meio à sociedade nesta fase inicial, vez que há risco concreto de voltar a cometer novos delitos, já que a vítima teria relatado que não era a primeira vez que os fatos estavam ocorrendo
.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
converto a prisão em flagrante delito do flagrado JOSE FERREIRA COSTA em prisão preventiva em face da necessidade de restaurar a ordem pública
, que foi violada em virtude da comoção social, repercussão provocadas pela gravidade do fato, modo de agir do investigado, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282 e 319).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da última decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, extraída de consulta aos autos do processo de origem junto ao sistema PJe, o que segue:

“(...)

Entendo que continuam vigentes as razões que ensejaram o decreto preventivo, existindo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sobretudo diante das declarações da vítima, colhidas através da escuta especializada
(ID nº 91426663 - págs. 31/33),
e de sua genitora, perante a Autoridade Policial
(ID nº 91426663 - pág.37/38).

Além disso,
a gravidade concreta da conduta
- e não meramente abstrata -
é um dos motivos - e não o único - que também fundamenta a manutenção do decreto preventivo, já que se trata de acusação do cometimento de estupro de vulnerável, crime hediondo, cometido em desfavor da vizinha, reiteradas vezes, já que conforme declaração da vítima a situação que ensejou a prisão em flagrante do acusado não foi a única
.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, acrescidos de documento comprobatório, o que, da análise acurada dos autos, não vislumbro.

(...)

Logo, não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta (essa atitude sim, constantemente desautorizada pela jurisprudência pátria), mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito (modus operandi).

Portanto,
ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do acusado no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança à vítima, à família e ao meio social
. Aqui, ressalto, também, a
necessária e urgente, proteção à integridade física e psicológica da vítima
.

Ademais, embora o acusado seja tecnicamente primário, consoante expendido pela Defesa, ressalto, que o Pretório Excelso, já decidiu que as condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em apreço (STF, HC 86.605/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 10.03.06 e STJ, RHC 20.677/MT, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 23.04.07).

De outra forma,
não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade, e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, o acusado não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública, pelo que entendo ser proporcional e adequada a manutenção da prisão
. (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Ademais,
o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318 não merece prosperar, haja vista que não há nos autos nenhuma comprovação de que o custodiado se encontre extremamente debilitado em razão de moléstia grave
, requisito necessário ao deferimento do pedido.

(...)

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de
REVOGAÇÃO DA PRISÃO, bem como de CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR formulado em favor de
JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
, observando que não reúne o investigado os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319 do CPP, nem pela prisão domiciliar.
”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alegam os impetrantes, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
, pois, de acordo com declarações da vítima, menor de 07 (sete) anos de idade, colhidas através de escuta especializada, o coacto, seu vizinho, teria a estuprado reiteradas vezes, demonstrando, assim, o risco de reiteração delitiva e justificando o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE
. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
Depreende-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, reveladora de sua periculosidade, consistente na prática, em tese, de estupro de vulnerável praticado diversas vezes contra menor de 6 anos. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública (precedentes)
.

3. Condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
.

5. O tema referente à falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional não foi tratado pela instância a quo, situação configuradora de supressão de instância, que impede o conhecimento do writ nessa parte.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.”
(STJ, HC 728.209 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ABUSOS COMETIDOS NO SEIO FAMILIAR
. TIO DAS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
No caso, o r. decisum que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente em razão do modus operandi empregado, na qual o agente, tio das vítimas, teria aproveitado da relação familiar e dos momentos que passava com elas, bem como da vulnerabilidade das infantes para constrangê-las a com ele praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fatos que teriam ocorrido por 5 (cinco) anos, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, tornando necessária a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, inclusive para salvaguarda da instrução criminal
, "haja vista o fato de haver testemunhas do crime (amiga das vítimas), outras possíveis vítimas, bem como fortes indícios de que o investigado continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos supostamente cometidos contra adolescentes da mesma família, sendo necessária a decretação da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica das vítimas e testemunhas".

III - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.

IV - No caso
, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão
. Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. Ademais, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pela fuga do distrito da culpa.

V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 732.879 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 24/05/2022) (grifo nosso)

Portanto,
inexistem razões para a revogação da prisão preventiva do paciente, seja por constrangimento ilegal ou por desproporcionalidade da mesma, haja vista ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública,
sendo, por consequência, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, de acordo com a Súmula nº 08 do TJ/PA
[1]
, eventuais condições subjetivas favoráveis do coacto são incapazes de, por si sós, possibilitar a sua soltura, ainda mais porque na situação em análise estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

2 - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE DOENÇA GRAVE.

Improcedente, pois os impetrantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que o paciente se encontra em situação de extrema debilidade decorrente de doença grave e tampouco a impossibilidade do estabelecimento prisional, onde ele está custodiado, de oferecer o tratamento adequado.

Nesse diapasão:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA E INEXISTÊNCIA DE ASSITÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O artigo 117 da Lei n. 7.210/84 estabelece que somente será admitido o recolhimento do apenado em meio domiciliar quando for beneficiário do regime aberto. Na hipótese, o recorrente iniciou, em 3/3/2021 o cumprimento da reprimenda de 12 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, caso em que não preenche o requisito objetivo.

2.
A despeito do entendimento jurisprudencial que permite ao apenado acometido de doença grave a prisão domiciliar humanitária
, ainda que nos regimes fechado ou semiaberto, no caso,
não restou comprovada a gravidade da condição de saúde do recorrente, bem como a impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional
. A reforma desse entendimento demanda reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.143.281/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/12/2022) (grifo nosso)

"HABEAS CORPUS" - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA- PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ÔNUS DA IMPETRAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRISÃO DOMICILIAR - EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE - TRATAMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- COVID-19 - GRUPO DE RISCO - ARREFECIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

Considerando que o rito concebido pelo "habeas corpus" submete-se a limites estreitos, não admitindo dilação probatória, incumbe à parte impetrante, demonstrar de forma inequívoca, ao iniciar a ação de impugnação, a existência do constrangimento ilegal suscitado.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível quando ausente prova de que o paciente está "extremamente debilitado por motivo de doença grave" ou de que o estabelecimento prisional não poderá oferecer o tratamento adequado
, considerando, ainda, o arrefecimento da crise sanitária causada pela Covid-19.”
(TJ/MG, HC 2261141-96.2022.8.13.0000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 05/10/2022) (grifo nosso)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

Súmula nº 08
- As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 14/07/2023